Tribunal: TJMT
Processo: 1001367-85.2016.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001367-85.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSILDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 027.561.081-03 (APELADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CITAÇÃO POR EDITAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DADOS PESSOAIS DA PARTE ACIONADA DESCONHECIDOS – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O poder judiciário possui convênios que facilitam a busca de determinadas informações, dentre elas o endereço de partes, entretanto, a utilização dessas ferramentas depende de dados tais como nome completo e CPF, que, in casu, não são sabidos com a precisão necessária.

II - Inteligência do art. 256, I do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001367-85.2016.8.11.0006 interposto por ANA MARIA DE OLIVEIRA contra sentença proferida na “AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR” onde litiga com ROSILDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA perante 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 86406450 o magistrado de piso julgou procedente o pedido consignatório formulado pela parte autora, e declarou extinta a obrigação ante a suficiência do depósito efetuado nos autos; confirmou a antecipação de tutela deferida e determinou definitivamente que seja retirado o nome da autora dos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito e, por oportuno, que seja cancelado o registro do CCF referente ao cadastro de cheque sem fundo da folha de cheque nº 000066, do Banco Itaú, c/c 02440-0, agência 0527, de titularidade da autora, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais); declarou extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suma, alega o apelante sob ID. 86406453 que a defensoria pública na qualidade de curador especial apresentou contestação por negativa geral.

Aduz que o magistrado determinou que se procedesse à citação por edital, ser proceder a qualquer diligência efetiva para localizar a consignada.

Sustenta que não foram utilizadas as ferramentas INFOSEG, BACENJUD e não foram esgotadas as tentativas de buscas da localização do endereço da parte recorrente.

Por fim, requer seja declarada a nulidade da citação por edital e atos até agora praticados, a fim de se proceder a novas tentativas de localização da apelante, para fim de lhe permitir participar do processo, especificamente que seja expedido ofício ao banco safra para que informe os dados cadastrais constantes na conta bancário em que o cheque foi depositado

Contrarrazões sob ID. 86406457 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação consignação em pagamento ajuizada por ROSILDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA, ora recorrida, em face de ANA MARIA DE OLIVEIRA, ora recorrente.

A parte autora buscou o poder judiciário a afirmando que é correntista do Banco Itaú; que no dia 28/03/2015 emitiu cártula, pós-datada para 15/04/2015, no valor de R$180,00 (cento e oitenta reais), a ter como beneficiário uma empresa designada como “Atacadão”, porém, o cheque foi endossado à Sra. ANA MARIA DE OLIVEIRA, que no dia 23/04/2015 depositou o cheque em conta bancária do BANCO SAFRA, na cidade de Cuiabá-MT que retornou sem provisão de fundos; sustenta que não possui, ou conseguiu informações sobre a depositante, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda com o objetivo de adimplir com seu débito e permitir a baixa das restrições em seu CPF.

O juiz aquo julgou a ação procedente.

A tese recursal funda-se em nulidade da citação por edital.

Inconformada, a Curadoria Especial interpôs recurso de apelação, no qual alegou que não foram esgotadas as possibilidades de localização do réu. Assim, pleiteou a anulação da sentença

A sentença não merece reforma.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, embora o réu não seja desconhecido, uma vez que seu nome consta do cheque, não há de fato qualquer informação acerca do local ou maiores informações da depositante do cheque sem fundo emitido pela parte recorrida.

Mais do que isso, não existe, ainda, nenhum número de documento, quiçá do CPF, que é necessário para a realização de consultas e expedição de ofícios em busca de endereços.

O poder judiciário possui convênios que facilitam a busca de determinadas informações, dentre elas o endereço de partes, entretanto, a utilização dessas ferramentas depende de dados tais como nome completo e CPF, que, in casu, não são sabidos com a precisão necessária.

Preleciona o CPC no que tange o âmago do recurso:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

A jurisprudência nacional coaduna:

'APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO IGNORADO OU INCERTO. Sentença que julgou procedente o pedido e declarou extinta a obrigação consignada no título e comento. Conquanto não se tenha a obrigação de esgotar todos os meios de localização do réu, não se pode dizer que in casu a magistrada não tentou. Por outro lado, não poderia agir de forma diferente, visto que se trata exatamente da hipótese prevista no artigo 231, II do Código de Processo Civil de 1973. Verificada a validade da citação por edital que preencheu os requisitos previstos no artigo 232 do referido diploma processual, não há como se declarar a nulidade da sentença. Desprovimento do recurso.' (TJ-RJ - APL: 00156021620118190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 3 VARA CIVEL, Relator: ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 27/04/2016, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2016)

Não há como se declarar a nulidade da sentença.

Destarte, como não existe, ainda, nenhum número de documento, necessário para a realização de consultas e expedição de ofícios em busca de endereços, ou maiores informações sobre a pessoa responsável pelo recebimento do valor inerente ao cheque sem fundo, o deferimento da consignação em pagamento é medida que se impõe.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter irretocável a sentença atacada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais uma vez que foram fixados no percentual máximo em primeira instancia conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021